Tribunal: TJDFT
Processo: 0718640-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
TURMA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO VEICULAR. ERRO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

1. Consoante disposições da Resolução do CONTRAN no 809, de 15 de dezembro de 2020, a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento Veicular – CRLV está condicionada à quitação de todos os débitos relacionados ao veículo, quais sejam: IPVA, seguro obrigatório, taxa de licenciamento e multas vencidas.

2. Inexistindo débitos sobre o veículo, o erro praticado pela própria autoridade administrativa do DETRAN não pode ser óbice para emissão do CRLV quando o interessado cumpre todos os requisitos legais.

3. Negou-se provimento à remessa necessária.